Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-21.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003327-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), AGROMENDES REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 00.100.118/0001-91 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (AGRAVANTE), ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES - CPF: 547.391.100-59 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

agravo de instrumento – exceção de pré-executividade – PRESCRIÇÃO – NÃO CONfIGURADA – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN -
PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EFEITOS
EX TUNC
– DECISÃO AGRAVADA SEM REPAROS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme prescreve o artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

2.

Este Tribunal de Justiça, mediante as ADIs n. 100642/2013 e 62120/2015, reconheceu a inconstitucionalidade das Leis n. 9.481/2010 (FUNEDS) e n. 10.236/2014 (REFAZ – arts. 11, 12 e 13), motivo por que não produz efeito jurídico (efeitos
ex tunc
)

3.

Decisão agravada em consonância com o entendimento jurisprudencial do tema.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
AGROMENDES REPRESENTAÇÕES LTDA.
e
OUTROS
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos Autos da execução fiscal n. 1003668-60.2020.8.11.0007, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor afastou a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
e prescrição da pretensão punitiva.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que a decisão agravada carece de reforma, pois o juízo
a quo
entendeu “
a declaração de inconstitucionalidade dos benefícios oriundos do FUNDES - Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, por meio da ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015, não gera nenhum efeito jurídico. Contudo, um destes efeitos que não pode ser considerado é a suspensão da exigibilidade em decorrência do parcelamento, bem como a interrupção da prescrição
”.

Alegam que o parcelamento ocorrido em 26/10/2011 interrompeu a prescrição, sendo que, entre a do inadimplemento até a distribuição da execução/despacho que ordenou a citação, houve o transcurso de mais de cinco anos.

Requerem, em síntese, o reconhecimento do prazo prescricional, nos termos delineados.

Guia do preparo recursal juntada no Id. 78000995.

O Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Contrarrazões no Id. 84484025.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipótese do artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os agravantes pugnam pelo provimento do recurso a fim de “
determinar a REFORMA/ANULAÇÃO/CANCELAMENTO da decisão sob ID 49497624, para reconhecer o instituto da prescrição, visto que tal prazo voltou a fluir, ou no dia do pedido de parcelamento (26/10/2011) ou no dia do inadimplemento (29/08/2014), e como ação de execução e o despacho que recebeu a inicial e determinou a citação ocorrem em 14/08/2020, logo transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos
”.

Eis, no ponto do objeto do agravo, os termos da decisão:

“Navegando pelos autos, tem-se que IMPROCEDE a prejudicial ao conhecimento de mérito invocada. Igualmente, improcedem as preliminares arguidas.

Não se olvida que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento, tem-se que a data do vencimento é o termo inicial para o prazo prescricional quinquenal limite ao ajuizamento da ação executiva.

Contudo, no presente caso, não se aplica diretamente tal prazo, eis que houve o parcelamento do débito, o qual interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV do CTN. Nesse sentido:

(...)

Ainda, no caso específico, no julgamento da ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015, houve a declaração de inconstitucionalidade dos benefícios oriundos do FUNDES - Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, pelo que, não se pode atribuir qualquer efeito jurídico em favor dos executados/excipientes.

(...)

ISTO POSTO, REJEITO a exceção oposta.”

Pois bem. O agravado ajuizou, em 14/8/2020, Execução Fiscal em desfavor dos agravantes, para obtenção do pagamento do crédito oriundo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2017173138, relativa à falta de recolhimento de ICMS garantido integral e à omissão de entrega GINF de cópia de nota fiscal GINF2, fato gerador de 12/2006 a 1/2010, constituindo o crédito em 28/4/2006 e atualizado até 22/7/2020, no valor de R$ 152.601,30 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e um reais e trinta centavos).

A citação fora realizada em 14/8/2020, sobrevindo a Exceção de Pré-Executividade, na forma descrita.

Narram os agravantes que realizaram contrato de parcelamento n. 5317801, em três parcelas, compostos de débitos oriundos da notificação de lançamento n. 0003205272011, com benefícios do extinto FUNEDS -

Fundo Estadual de Desenvolvimento Social, sendo recolhidas todas as parcelas, a última em 27/1/2012. Nessa data, foi gerado outro contrato de parcelamento de n. 5317804, em trinta e seis parcelas, sendo recolhida as 26 parcelas, última em 29/8/2014.

Com isso, em suma, defendem que “
mesmo que se considere que o parcelamento pela Agravante, ocorrido em 26.10.2011, interrompeu a prescrição
”, na hipótese, “
houve a prescrição, visto que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, que o prazo prescricional nestes casos começa a fluir no dia da apresentação do pedido de parcelamento
”. Por outro lado, ainda que “
se considere que o prazo prescricional voltou a fluir na data do inadimplemento” [...], “está presente o instituto da prescrição, eis que de 29/08/2014 (data inadimplemento) até a data de 14.08.2020 (data distribuição da execução/despacho que ordenou a citação) transcorreu 06 (seis) anos
”.

A pretensão recursal não vinga.

Um porque, o Superior Tribunal de Justiça assinala que o parcelamento da dívida fiscal importa em interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 174, parágrafo único, IV, do CPC: “
A prescrição se interrompe, por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”.

(Referências: AgInt no REsp n. 1.945.575/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022;

AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.644.879/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2021; AgInt nos EREsp 1.724.961/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª REGIÃO), Primeira Seção, DJe 25/5/2021)

Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – MARCO INTERRUPTIVO DO FLUXO PRESCRICIONAL – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – É uníssono o entendimento deste Sodalício no sentido de que, a adesão a parcelamento, em razão do Fundes, interrompe a contagem da prescrição, em razão da previsão contida no artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional.

(N.U 0013954-65.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Dois porque, este Tribunal de Justiça, no julgamento das ADIs n. 100642/2013 e 62120/2015, reconheceu a inconstitucionalidade das Leis n. 9.481/2010 (FUNEDS) e n. 10.236/2014 (REFAZ – arts. 11, 12 e 13) e seus respectivos Decretos Regulamentadores (n. 526/2011 e n. 30/2015), cujas ementas seguem:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARAREGULAMENTAÇÃODAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS
EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO, Relator: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, data de julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015 - EFEITOS
EX TUNC
.

A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei nº 9.481/2010).

A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015, têm os efeitos
ex tunc.
(TJMT, Protocolo n. 62120/2015, TRIBUNAL PLENO, Relator (a): Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, data do julgamento: 14/4/2016).

Assim, tendo em vista o parcelamento realizado no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais e, nesse aspecto, o efeito
ex tunc
inerente à declaração, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão ainda que nula, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio.

A tese ventilada nos autos já foi rechaçada em enfrentamentos da Corte sobre o mesmo naipe:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002085-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – ADI Nº 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS , com efeitos ex tunc e determinação contida no voto condutor da ADI nº 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”.

Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Recurso não provido.

(N.U 1001734-93.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 02/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT– ADIs 100642 E 62120/2015 – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART.174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 – Recurso conhecido e desprovido. (
N.U 1000560-26.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Logo, a decisão agravada não merece reparos e ajusta-se ao entendimento jurisprudencial do tema, sendo, pois, cabível a cobrança do crédito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022